Tribunal: TJDFT
Processo: 0718742-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VENDA DE MEDICAMENTO ABORTIVO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA DE MULHERES. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA FUNDADA EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL. ORDEM DENEGADA.

1. Com apoio em ampla investigação policial, o paciente e outros dois réus foram denunciados por, de forma livre e consciente, previamente ajustados e, com unidade de desígnios, venderem, exporem à venda e manterem em depósito para venda produto destinado a fins terapêuticos e medicinais, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente, de procedência ignorada e adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente, quais sejam, comprimidos do medicamento Cytotec, conhecido por seu efeito abortivo.

2. Os elementos de prova, já colhidos, demonstram a materialidade dos delitos, como também indícios suficientes de autoria, no sentido de que o paciente, juntamente com os demais réus, comercializavam medicamentos abortivos, inclusive pela internet, com fornecimento de vídeos e tabelas de instruções para a realização de aborto, colocando em risco a integridade física das mulheres que os procuravam.

3. Assim, a decisão apontada como ilegal, fundamentada na preservação da ordem pública, corretamente indicou, além da materialidade e indícios de autoria, a gravidade em concreto das condutas e a necessidade de se preservar a sociedade dos malefícios das ações imputadas ao paciente.

4. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ter ocupação lícita e residência fixa não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta dos delitos que lhe estão sendo imputados, devido à periculosidade social, representada pela prática, em tese, dos delitos de associação criminosa para venda de medicamento abortivo.

5. Ademais, os crimes imputados são dolosos e contemplam pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos.

6. Não se vislumbra ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e resguardada a sociedade da instabilidade que a liberdade do paciente pode causar, nos termos do art. 312 do CPP.

7. Ordem denegada.